Tribunal: TJMT
Processo: 1023873-47.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023873-47.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO "EXECUTADO VENCEDOR" SEM INDIVIDUALIZAÇÃO SUBJETIVA. PLURALIDADE DE EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADAS NA MESMA TESE. OMISSÃO QUALIFICADA (ART. 489, § 1º, IV, DO CPC). RATEIO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA (ART. 87, § 1º, DO CPC, POR ANALOGIA). EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. em face de acórdão que, ao prover parcialmente sua apelação, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do "executado, vencedor no incidente da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução", no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem identificar nominalmente o beneficiário nem seus patronos. A embargante sustenta que a omissão pode comprometer o reconhecimento de seu direito à verba, pois também apresentou exceção de pré-executividade fundada na mesma tese, desde 2017.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à identificação subjetiva dos beneficiários da verba honorária, diante da existência de duas exceções de pré-executividade distintas, manejadas por executados diferentes e com procuradores distintos, ambas fundadas na inexequibilidade do contrato de crédito rotativo; e (ii) caso reconhecida a omissão, qual o critério adequado para a repartição dos honorários entre os patronos dos executados vencedores.

III. Razões de decidir

3.
O dispositivo do acórdão embargado, ao aludir genericamente ao "executado vencedor" sem individualizá-lo, gera ambiguidade objetiva e verificável, pois nos autos tramitaram duas exceções de pré-executividade autônomas — uma apresentada pela DSS em 2017 e outra por Amarildo Carlos da Silva em 2025 —, ambas fundadas na mesma tese da Súmula 233/STJ, com procuradores distintos para cada executado.

4.
A omissão é qualificada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, c/c art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, porquanto o recurso de apelação da embargante tinha como objeto central e exclusivo o arbitramento de honorários em favor de seus patronos, argumento central que o acórdão, ao prover parcialmente o recurso, não enfrentou de modo explícito quanto à sua extensão subjetiva.

5.
A tese vencedora — inexequibilidade do contrato de abertura de crédito rotativo por aplicação da Súmula 233/STJ — foi inaugurada pela embargante em 2017, oito anos antes de sua confirmação por esta Câmara em sede de agravo de instrumento manejado por outro executado, circunstância que evidencia a contribuição causal da embargante para o resultado favorável e impõe a observância do princípio da causalidade na fixação da verba sucumbencial (art. 85 do CPC; Súmula 568/STJ).

6.
Havendo pluralidade de vencedores com procuradores distintos, a verba honorária fixada em percentual único deve ser rateada proporcionalmente entre os respectivos patronos, por aplicação analógica do art. 87, § 1º, do CPC, sendo vedada sua apropriação integral por apenas um dos grupos de advogados, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
O executado revel, representado por curador especial, que não apresentou exceção de pré-executividade própria, não integra o rateio da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e esclarecer a extensão subjetiva da condenação em honorários.

Tese de julgamento:

"1. Padece de omissão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, o acórdão que fixa honorários advocatícios em favor de 'executado vencedor' sem identificação subjetiva, quando existirem nos autos múltiplas exceções de pré-executividade fundadas na mesma tese, manejadas por executados distintos com procuradores diversos. 2. Reconhecida a pluralidade de executados vencedores na exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução, a verba honorária fixada em percentual único deve ser rateada proporcionalmente entre os respectivos patronos, por aplicação analógica do art. 87, § 1º, do CPC, na medida da efetiva contribuição de cada qual para o resultado favorável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, §§ 1º, 2º e 14, 87, § 1º, 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II; art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 233/STJ; Súmula 568/STJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Min. [Quarta Turma], j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp 874.115/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 28.11.2006; STJ, REsp 1.370.152/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.495.240/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de esclarecer a extensão subjetiva da verba honorária sucumbencial fixada no julgamento.

O acórdão embargado (id. 357578399) proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
, exclusivamente para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, vencedor no incidente da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução, fixando os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Negou provimento ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais (id. 365642374) a embargante afirma que o v. acórdão reconheceu que a execução foi extinta em razão da ausência de título executivo válido, fundamento este inaugurado nos autos de acordo com as teses sustentadas pela Embargante desde a exceção de pré-executividade apresentada ainda no ano de 2017.

Sustenta que ao tratar da verba honorária, o v. acórdão faz referência ao executado cuja exceção de pré-executividade foi acolhida pelo Tribunal, circunstância que pode ensejar interpretação no sentido de que a verba sucumbencial não abrangeria os patronos da Apelante. Argumenta que a necessidade de aclaramento decorre do fato de que o Recurso de Apelação interposto pela
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
. teve por objeto justamente a omissão existente quanto à exceção de pré-executividade apresentada pela Embargante desde o ano de 2017, especialmente no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrente da tese de resistência que culminou na extinção da execução.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, exclusivamente para fins de aclaramento do acórdão, esclarecendo-se a extensão subjetiva da verba honorária sucumbencial fixada no julgamento, para assentar que foi arbitrada em favor dos patronos da Apelante
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
.

A tempestividade dos embargos foi certificada nos autos (id. 367216890).

Em contrarrazões (id. 373724375),
ADELIO SEBASTIAO DAVID
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegou que os embargos de declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição, omissão ou outro vício prescrito no artigo 1.022 do CPC. Sustenta que o recurso em voga tem fundamentação vinculada. Dessa forma, presta-se a provocar o órgão julgador a sanar determinadas vicissitudes que estão taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que ao opor a aludida peça recursal sustentando que a decisão teria recaído em obscuridade, nota-se que a Embargante, na realidade, deseja rediscutir a matéria já julgada, sem apontar, de fato, a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, requer que os Embargos de Declaração opostos pela apelante sejam rejeitados, tendo em vista não ter sido demonstrada a incidência, no caso em tela, de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de esclarecer a extensão subjetiva da verba honorária sucumbencial fixada no julgamento.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Ab initio,
necessário se torna a análise cronológica dos autos. Em primeiro lugar, a execução originária (autos nº 1023873-47.
2016
.8.11.0041), promovida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
DSS CONSTRUCAO TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA,

AMARILDO CARLOS DA SILVA
(fiador) e
ADELIO SEBASTIÃO DAVID
(fiador)
,
tinha como lastro o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 404.203.953, com crédito rotativo no limite de R$ 2.000.000,00. No curso do feito executivo a devedora principal -
DSS CONSTRUCAO TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA
– apresentou

exceção de pré-executividade (id. 345498861) em 10/05/2017.

O feito tramitou na tentativa de localização dos coexecutados durante quase 10 (dez) anos, até que o executado –
BANCO DO BRASIL S.A. –
formulasse pedido de citação editalícia (id. 345499019) em
21/05/2025.

Após a citação editalícia (id. 345499022 e 345499023), o executado
AMARILDO CARLOS DA SILVA
compareceu nos autos (id. 345499030) em 17/09/2025, apresentando, na sequência exceção de pré-executividade (id. 345499034) em 17/09/2025.

Houve impugnação a exceção de pré-executividade (id. 345499040) e na sequência eclodiu a decisão do id. 345499041, proferida em 03/10/2025, na qual o juízo de origem analisou a exceção de pré-executividade manejada apenas pelo executado
AMARILDO CARLOS DA SILVA
e a rejeitou.

A executada
DSS CONSTRUCAO TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA
apresentou embargos de declaração (id. 345499042) apontando que a exceção apresentada não teria sido objeto de apreciação do juízo
a quo.
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 345499045).

Houve decreto de revelia do executado
ADELIO SEBASTIÃO DAVID,
com a nomeação da Defensoria Pública (id. 345499050).

O executado
AMARILDO CARLOS DA SILVA
comunicou a interposição

de recurso de agravo de instrumento (id. 345499052), sendo este o AI n. 1038164-63.2025.8.11.0000. Consultando o referido agravo de instrumento, o que se extrai é que a decisão do id. 337710886 deu provimento monocrático ao recurso do agravante, reconhecendo a nulidade da execução reconhecendo a
“
a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido
, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui contrato de abertura de crédito rotativo, ao qual se aplica a Súmula 233 do STJ, e as propostas de utilização não foram assinadas por duas testemunhas conforme exige o artigo 784, III, do CPC.
Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Declaro prejudicado o agravo regimental. A eventual liberação de valores só deve ocorrer nos autos após o trânsito em julgado do presente decisum.”
(destaque nosso)

Com o aporte do acórdão nos autos o juízo de origem exarou decisão determinando o cumprimento do acórdão com o arquivamento da execução.

Saliente-se, que a referida decisão foi objeto de agravo interno (id. 339524396 do AI n. 1038164-63.2025.8.11.0000), ao que em julgamento realizado em 03/03/2026 houve desprovimento à unanimidade daquele recurso (id. 351603437), ocorrendo trânsito em julgado em
02/04/2026
(id. 358247393).

O Exequente -
BANCO DO BRASIL S.A. –
apresentou recurso de apelação (id. 345499174) e o executado
DSS CONSTRUCAO TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA
apresentou embargos de declaração (id. 345499192), insistindo na ausência de análise dos embargos declaratórios manejados em 10/05/20217, que foram rejeitados (id. 345499194).

O executado
ADELIO SEBASTIAO DAVID
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do exequente (id. 345499197), assim como o executado
AMARILDO CARLOS DA SILVA
(id. 345499200) e a executada
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – em RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(id. 345499201).

Calha consignar, ainda, que a executada
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – em RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentou, ainda, recurso de apelação (id. 346329392), pugnando, em síntese, pela fixação de honorários sucumbenciais.

O exequente apresentou contrarrazões (id. 350815382), assim como o executado
ADELIO SEBASTIAO DAVID
(id. 352404862).

Em sessão do dia 28/04/2026 negou-se provimento ao recurso do
BANCO DO BRASIL,
dando-se, ainda, parcial provimento ao recurso do apelante
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – em RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ao que o
acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. SÚMULA 233/STJ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por instituição financeira e por empresa executada contra sentença que, em cumprimento a acórdão proferido em agravo de instrumento, extinguiu execução de título extrajudicial ao reconhecer a inexistência de título executivo válido, em razão da natureza rotativa do contrato e da ausência de requisitos formais de executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por violação ao contraditório, usurpação de competência ou afronta à estabilidade processual, bem como se seria possível rediscutir matéria já decidida em agravo de instrumento; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução.

III. Razões de decidir

3. A sentença possui natureza meramente executória, limitando-se ao cumprimento de acórdão proferido por órgão colegiado, inexistindo conteúdo decisório autônomo apto a ensejar rediscussão recursal ou violação ao contraditório.

4. A tentativa de rediscutir matéria já decidida em agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa e na força vinculante das decisões colegiadas, impondo-se a observância da hierarquia jurisdicional.

5. O contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” caracteriza-se como crédito rotativo, sendo inaplicável sua utilização como título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ, especialmente diante da ausência de assinatura de duas testemunhas nas propostas de utilização.

6. A inexistência de título executivo válido impede o prosseguimento da execução em face de quaisquer coobrigados, sendo irrelevante a discussão sobre efeitos da recuperação judicial.

7. O acolhimento da exceção de pré-executividade, que resultou na extinção da execução, configura sucumbência do exequente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da instituição financeira desprovido. Recurso de apelação da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que se limita ao cumprimento de acórdão proferido por órgão colegiado possui natureza executória e não comporta rediscussão da matéria decidida, sob pena de violação à preclusão consumativa e à hierarquia jurisdicional. 2. O contrato de abertura de crédito rotativo não constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 233 do STJ, especialmente quando ausentes os requisitos formais do art. 784, III, do CPC. 3. O acolhimento da exceção de pré-executividade que conduz à extinção da execução enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”

Na fundamentação do acórdão, com relação a apelação da embargante, restou assentado o seguinte:

“(...)

O apelo manejado pela
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
, conquanto mereça melhor sorte que o anterior, comporta acolhimento apenas parcial. A pretensão da apelante funda-se na condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios pela atuação profissional desenvolvida.

No sistema processual civil vigente, os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, integrando o patrimônio do profissional e não podendo ser considerados mero acessório da pretensão do cliente. Tal entendimento decorre da interpretação sistemática dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, combinados com as disposições do Estatuto da Advocadia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Contudo, para que haja condenação em honorários sucumbenciais, mostra-se indispensável a configuração de sucumbência processual. Em outras palavras, deve restar evidenciado que a parte obteve êxito em sua pretensão, de modo que a parte adversa, por ter sido vencida, deve arcar com os ônus decorrentes da derrota processual, incluindo o ressarcimento das despesas com a contratação de advogado.

No caso concreto, verifica-se que a execução foi ajuizada pelo exequente com base em contrato de crédito rotativo. O executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasar a cobrança executiva. Tal exceção foi acolhida em decisão interlocutória confirmada por esta Corte em sede de agravo de instrumento, que reconheceu a nulidade da execução pela inexistência de título hábil, aplicando analogicamente a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

A peculiaridade do caso reside no fato de que o reconhecimento da nulidade da execução decorreu da ausência de título executivo extrajudicial, circunstância que coloca o exequente na condição de parte vencida no processo executivo
. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1 . A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2 . Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida precisamente para
extinguir o procedimento executivo
, em razão do reconhecimento da ausência de título executivo extrajudicial. Esta circunstância enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justificando a fixação de honorários advocatícios
em favor do patrono do executado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e no mérito
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por DSS
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
, exclusivamente para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado,
vencedor no incidente da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução e fixo os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado da causa
, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
” (destaques nosso)

O dispositivo do acórdão embargado fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do
"executado, vencedor no incidente da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução",
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa — sem, contudo, individualizá-lo por nome ou indicar quais são seus patronos. O enunciado padece de obscuridade objetiva, verificável pela singularidade dos presentes autos: tramitam neste processo duas exceções de pré-executividade distintas, manejadas por executados diferentes, com procuradores distintos, ambas fundadas na mesma tese jurídica — a inexequibilidade do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex por constituir contrato de crédito rotativo, ao qual se aplica a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, acrescida da ausência de assinatura de duas testemunhas nas propostas de utilização, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil:

(i)

a exceção de pré-executividade apresentada por DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., em 10/05/2017 (id. 345498861), pelos patronos Drs. Sebastião Monteiro da Costa Junior, Gustavo Emanuel Paim, Haiana Katherine Menezes Follmann e Crislaine Veiga; e

(ii)

a exceção de pré-executividade apresentada por AMARILDO CARLOS DA SILVA, em 17/09/2025 (id. 345499034), pelo patrono Dr. Felipe de Oliveira Santos.

Nesse quadro, a expressão
"executado, vencedor no incidente da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução"
comporta, objetivamente, ao menos duas leituras: pode designar exclusivamente
AMARILDO CARLOS DA SILVA
, cuja exceção foi formalmente acolhida em sede do Agravo de Instrumento nº 1038164-63.2025.8.11.0000; ou pode designar também a executada
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
., que inaugurou a tese vencedora em 2017, manteve-a por mais de oito anos e cuja apelação foi exatamente a que provocou o reconhecimento do direito à verba honorária neste acórdão.

A ambiguidade é real e produz efeitos práticos concretos. Ao ser levado o acórdão a cumprimento no juízo de origem, tanto os patronos da DSS quanto o próprio juízo a quo precisarão saber se há, em favor dos primeiros, um título executivo judicial de honorários. A lacuna no julgado impede esse reconhecimento e gera insegurança jurídica que este Tribunal tem o dever de eliminar.

Sintomaticamente, o próprio patrono de AMARILDO CARLOS DA SILVA reconheceu, em petição de 14/05/2026 (id. 367574891), que os presentes embargos versam sobre honorários da corré DSS,
"sem qualquer repercussão sobre o direito do peticionante ao levantamento dos valores constritos"
, confirmação expressa de que a dúvida sobre a extensão subjetiva da verba é genuína e objetivamente perceptível pelas próprias partes.

Percebe-se, assim, que a fundamentação (e consequente conclusão) é valha e efetivamente existiu omissão, pois não restou analisado a cronologia dos fatos e a necessidade de fixação de honorários em prol do embargante que se manifesta desde 2017 pela extinção do feito em tese idêntica àquela acolhida pelo AI n. 1038164-63.2025.8.11.0000, manejado apenas pelo executado
AMARILDO CARLOS DA SILVA.

Registre-se, que além da exceção de pré-executividade manejada pelo embargante, este apresentou dois embargos declaratórios para que o juízo de origem suprisse as omissões e efetuasse a análise da exceção manejada, tendo, ainda, apresentado impugnação à penhora no bojo dos autos, bem como contrarrazões ao recurso manejado pelo exequente e recurso próprio.

Evidencia-se, assim, que a fixação de honorários em prol do executado/embargante é medida que de rigor se impõe, principalmente em função do princípio da causalidade e, ainda, em razão do estabelecido pelo art. 85 do CPC.

A omissão identificada é direta e qualificada. O recurso de apelação interposto pela DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (id. 346329392) tinha como objeto central e exclusivo o arbitramento de honorários advocatícios em favor de seus patronos, em razão da exceção de pré-executividade apresentada desde 2017. Ao dar parcial provimento a esse recurso, o acórdão reconheceu a legitimidade da pretensão. Todavia, ao fixar a verba em linguagem que aponta para o "executado vencedor" sem identificar quem é esse executado e quais são seus patronos, o julgado silenciou sobre o ponto central do próprio recurso que decidiu prover.

Essa conduta recai na hipótese do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada — e, portanto, omissa por força do art. 1.022, parágrafo único, II, do mesmo Código — a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". A identificação dos beneficiários da verba honorária era o argumento central e inafastável da apelação da DSS, e o acórdão não o enfrentou expressamente.

Saliente-se, que após ser citada em 19/04/2017, a executada DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. foi a primeira executada a resistir processualmente à pretensão executiva. Em 10/05/2017 — há mais de oito anos antes do desfecho final do processo —, seus patronos apresentaram Exceção de Pré-Executividade (id. 345498861), na qual arguiram, de forma expressa e tecnicamente fundamentada, a inexequibilidade do contrato de abertura de crédito rotativo com supedâneo na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça. O excerto da peça confirma o alcance da tese então sustentada:

"[...] o contrato de abertura de crédito rotativo não é título executivo extrajudicial por não possuir a certeza e a liquidez necessárias, entendimento sedimentado pelo STJ com a edição da súmula 233 do STJ." (DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. — Exceção de Pré-Executividade, id. 345498861, pp. 2-3, 10/05/2017)

Essa mesma tese — precisamente a que esta Câmara reconheceu como acertada, ao acolher a exceção de AMARILDO CARLOS DA SILVA via Agravo de Instrumento nº 1038164-63.2025.8.11.0000 — foi inaugurada nos presentes autos pela DSS oito anos antes do desfecho final da demanda executiva. Por quase uma década, o processo tramitou em diligências para localização dos coexecutados AMARILDO CARLOS DA SILVA e ADELIO SEBASTIÃO DAVID, sem que o juízo a quo se pronunciasse sobre a exceção de pré-executividade da DSS. Somente em 21/05/2025, o próprio exequente requereu a citação editalícia dos não localizados. Após a publicação do edital, AMARILDO CARLOS DA SILVA compareceu ao processo e apresentou, em 17/09/2025, exceção de pré-executividade fundada nos mesmos argumentos da DSS.

Em 03/10/2025, o juízo a quo proferiu decisão (id. 345499041) analisando exclusivamente a exceção de AMARILDO CARLOS DA SILVA — e rejeitando-a integralmente, sob o fundamento de que os argumentos da exceção
"não têm prevalência para nulificar a execução".
A exceção da DSS de 2017 permaneceu, mais uma vez, sem qualquer apreciação.

A executada DSS opôs embargos de declaração (id. 345499042) apontando a omissão do juízo quanto à sua exceção de 2017. Esses embargos foram rejeitados em 15/10/2025 (id. 345499045). AMARILDO CARLOS DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento nº 1038164-63.2025.8.11.0000, que foi provido por esta Câmara para reconhecer a nulidade da execução pela inexistência de título executivo extrajudicial válido — exatamente a tese sustentada pela DSS desde 2017. Em 16/12/2025, ao proferir a sentença que extinguiu a execução em cumprimento ao acórdão do agravo (id. 218329347), a magistrada da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá limitou-se à reprodução do comando emanado desta Câmara, sem examinar a exceção de pré-executividade da DSS — que aguardava apreciação há mais de oito anos — e sem arbitrar honorários em favor dos patronos desta executada.

Essa omissão do juízo
a quo
é a raiz direta do vício que os presentes embargos pretendem sanar, ao determinar que, ao extinguir a execução, cabia à magistrada de origem reconhecer, também em face dos demais executados, o direito aos honorários sucumbenciais decorrentes de sua resistência processual. A apelação da DSS (id. 346329392) foi o veículo processual pelo qual essa pretensão foi trazida ao conhecimento desta Câmara; e o acórdão embargado, ao dar parcial provimento a esse recurso, reconheceu implicitamente o direito. Cabe agora explicitá-lo.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1038164-63.2025.8.11.0000, esta Câmara condenou o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
"fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil."

Essa verba honorária foi fixada como consequência direta e específica do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
AMARILDO CARLOS DA SILVA
naquele incidente recursal. É, por isso, devida exclusivamente ao patrono daquele executado — Dr. FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (OAB/MT 6.745) —, que atuou no agravo de instrumento.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática. Esta Câmara, por unanimidade, negou-lhe provimento em 03/03/2026 (id. 351603437 nos autos do AI). O
trânsito em julgado dos honorários fixados no Agravo de Instrumento verificou-se em 02/04/2026
(id. 358247393 nos autos do AI), tornando definitiva e irredutível a condenação em honorários em favor do patrono de AMARILDO CARLOS DA SILVA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Essa verba honorária transitada em julgado integra, com força de título executivo judicial, o patrimônio pessoal do advogado, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, sobre ela incidindo a proteção da coisa julgada material. Nenhum ato judicial posterior poderá reduzi-la, compensá-la ou absorvê-la.

Importa sublinhar, contudo, que os honorários fixados no Agravo de Instrumento foram arbitrados em razão da atuação do patrono de
AMARILDO CARLOS DA SILVA
naquele específico incidente. Não abrangem — nem poderiam abranger — a atividade profissional desenvolvida pelos patronos da
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
ao longo de quase 8 (oito) anos de resistência à execução, desde a apresentação da exceção de pré-executividade em 2017. São verbas honorárias de causas jurídicas e procedimentais distintas: a exceção de AMARILDO, acolhida via agravo de instrumento; e a exceção da DSS, cujo mérito nunca foi examinado pelo juízo
a quo
, mas cuja tese fundou e embasou a extinção de toda a execução.

Ao proferir a sentença de 16/12/2025 (id. 218329347), extinguindo a execução em cumprimento ao acórdão do Agravo de Instrumento, a magistrada da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá deparou-se com uma situação processual de rara singularidade: havia nos autos, pendente de apreciação desde 10/05/2017 — há mais de 8 (oito) anos —, uma Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
que nunca recebera pronunciamento judicial de mérito.

O acolhimento da exceção de
AMARILDO CARLOS DA SILVA
via Agravo de Instrumento e a consequente extinção da execução não elidia o dever da magistrada de pronunciar-se sobre a exceção da DSS. Ao contrário: a extinção da execução pelo mesmo fundamento que a DSS articulara em 2017 tornava ainda mais evidente que os patronos desta excipiente foram causadores diretos e determinantes do resultado favorável.

O princípio da causalidade — vetor orientador da atribuição de honorários sucumbenciais no sistema do Código de Processo Civil — impõe que arcará com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao litígio ou à necessidade de resistência processual que se revelou vitoriosa. No caso concreto:

(i)

O BANCO DO BRASIL S.A. propôs execução fundada em contrato de abertura de crédito rotativo desprovido de executividade, contrariando entendimento consolidado na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça;

(ii)

os patronos da DSS, desde 2017, identificaram e articularam tecnicamente esse vício, manejando exceção de pré-executividade que nunca recebeu resposta judicial no juízo de origem;

(iii)

o exequente resistiu à execução e à exceção da DSS por oito anos, dando continuidade ao processo executivo fundado em título que esta Câmara viria a reconhecer como inválido;

(iv)

a exceção apresentada pela DSS em 2017 inaugurou a tese que veio a prevalecer — identidade que a própria apelação da DSS (id. 346329392, p. 16) documenta com precisão:

"a exceção apresentada pela Recorrente em 2017 já sustentava, de forma expressa e fundamentada, a nulidade da execução, ao demonstrar que o contrato de crédito bancário rotativo não ostenta natureza de título executivo extrajudicial, atraindo a incidência do entendimento consolidado na Súmula nº 233 do Superior Tribunal de Justiça [...] Diante desse contexto, evidencia-se que a insurgência recursal não se dirige contra o conteúdo material da sentença extintiva, mas contra a omissão que a macula, consistente na ausência de apreciação da exceção de pré-executividade oportunamente apresentada pela Recorrente desde 2017, vício que compromete a regularidade do iter processual e projeta efeitos jurídicos relevantes, especialmente no que tange à correta aplicação do princípio da causalidade e ao consequente arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais." (DSS — Apelação, id. 346329392, pp. 16-17, 12/02/2026)

A magistrada de origem, ao extinguir a execução, deveria ter simultaneamente apreciado a exceção da DSS de 2017 e arbitrado honorários em favor de seus patronos, por aplicação direta do princípio da causalidade e do art. 85 do Código de Processo Civil. Ao não fazê-lo, criou a lacuna que chegou ao conhecimento desta Câmara por via da apelação da DSS e que ora se sana pelos presentes embargos.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor",
sendo que esses honorários
"constituem direito do advogado e têm caráter alimentar"
(§1º), vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A pretensão dos patronos da
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
ao recebimento de honorários sucumbenciais encontra sólido e múltiplo amparo jurídico:

Primeiro, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Súmula 568, consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em desfavor do exequente quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado. No caso concreto, a execução foi integralmente extinta.

Segundo, o princípio da causalidade — que orienta o sistema sucumbencial — impõe a condenação do BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários em favor dos patronos da DSS. Foram os patronos desta executada que, em 2017, identificaram e articularam a nulidade do título executivo que fundamentou a extinção da execução. O exequente causou o dispêndio dessa atividade advocatícia ao propor execução fundada em título inexequível e ao resistir à exceção por mais de oito anos.

Terceiro, a executada DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. é inequivocamente vencedora nos autos: a execução foi extinta, suas obrigações de pagar a dívida executada foram afastadas, e a tese que ela defendeu desde 2017 é exatamente a que prevaleceu. O art. 85, caput, do CPC é claro: o vencido condena ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor.

Definida a legitimidade do direito dos patronos da DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. aos honorários sucumbenciais, cumpre estabelecer o percentual adequado, tendo em conta a existência de pluralidade de vencedores com procuradores distintos.

Nesse sentido, compreendo que ao ser fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa sem vincular essa verba, de forma exclusiva, ao patrono de um único executado, o acórdão do Agravo de Instrumento nº 1038164-63.2025.8.11.0000 conferiu à condenação em honorários natureza coletiva, correspondente ao resultado favorável obtido pelos executados como conjunto. A caracterização impõe que esse percentual seja partilhado entre os patronos de todos os executados que efetivamente atuaram nos autos, na proporção das respectivas contribuições, por aplicação do art. 87, §1º, do Código de Processo Civil — regra que se aplica, por extensão analógica consolidada na jurisprudência, às hipóteses de pluralidade de vencedores no polo passivo com advogados distintos.

Note-se, que o art. 87, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que
"o juiz fixará de forma proporcional os honorários do advogado dos litisconsortes vencedores, na medida da respectiva atuação
." Embora a literalidade do dispositivo cuide do litisconsórcio passivo, a doutrina dominante e a jurisprudência, de longa data, estendem sua incidência às hipóteses de pluralidade de vencedores com procuradores distintos — precisamente a situação dos presentes autos.

São vencedores, com advogados distintos:

(i) DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
, representada pelos Drs. SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (OAB/MT 7.187), GUSTAVO EMANUEL PAIM (OAB/MT 14.606), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN (OAB/MT 18.024) e CRISLAINE VEIGA (OAB/MT 15.425); e

(ii) AMARILDO CARLOS DA SILVA
, representado pelo Dr. FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (OAB/MT 6.745).

A proporcionalidade imposta pelo §1º do art. 87 do Código de Processo Civil exige que se avalie, com objetividade, a extensão e a qualidade da atuação de cada grupo de patronos na formação do resultado favorável.

Os
patronos da DSS
atuaram desde 10/05/2017, quando apresentaram a Exceção de Pré-Executividade (id. 345498861) que introduziu, com antecedência de oito anos, a tese da inexequibilidade do contrato de crédito rotativo ao arcabouço argumentativo dos autos. Por quase uma década, sustentaram essa tese, manejaram embargos de declaração no juízo de origem, apresentaram impugnação à penhora e, finalmente, interpuseram o recurso de apelação que veiculou ao conhecimento desta Câmara o direito dos patronos da executada à verba honorária. Sua contribuição para o resultado final foi
fundacional
: a tese vencedora foi inaugurada e mantida por esses patronos por oito anos antes de qualquer reconhecimento judicial.

O
patrono de AMARILDO CARLOS DA SILVA
atuou a partir de setembro de 2025, manejou a exceção de pré-executividade que foi o veículo formal do acolhimento da tese no juízo de origem e, diante da rejeição equivocada pela magistrada a quo, conduziu com êxito o Agravo de Instrumento nº 1038164-63.2025.8.11.0000 que determinou a extinção da execução. Sua atuação foi
decisiva no incidente que materializou
a extinção formal do feito.

Ponderados esses elementos à luz do critério da proporcionalidade, o percentual de 10% (dez por cento) fixado no acórdão embargado deve ser partilhado entre os dois grupos de patronos na proporção de sua efetiva atuação, nos termos do art. 87, §1º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. ÍNDICE APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INDIVIDUALIZADO. SOMATÓRIO SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO LEGAL (20%). IMPOSSIBILIDADE. RATEIO. IMPOSIÇÃO. [...] II - Acórdão recorrido que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus. Figuravam no pólo passivo cinco réus, de sorte que o somatório da verba de sucumbência nos moldes em que fixada seria de 50% sobre o valor da causa. III -
" Os honorários legais máximos de 20%, em havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se 20% para cada um deles "(
REsp nº 58.740/MG
, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 05.06.1995). IV - Recurso especial parcialmente provido, para reduzir a verba honorária de 50% para 20% sobre o valor da causa, devendo esta ser repartida entre os réus na medida do interesse de cada qual na causa e da gravidade da lesão a eles ocasionada.
(
REsp 874.115/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 343)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES E ADVOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VIA ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE. ART.
23
DO
CPC
. RATEIO. LEGITIMIDADE DO PATRONO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. [...] 4. A regra da proporcionalidade - art.
23
do
CPC
- também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. 5.
Os honorários fixados com base no art.
20
, § 4º, do
CPC
em favor dos advogados vencedores deverão ser por eles rateados proporcionalmente.
6. Havendo pluralidade de advogados representado a mesma parte e constando do mandato autorização para que possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação. 7. Ausente recurso dos exequentes contra o acórdão recorrido, precluiu a discussão em torno do critério de multiplicação do valor unitário dos honorários sucumbenciais (R$ 4.500,00), constante do título exequendo, pela quantidade de réus (4). 8. Acolhida a impugnação à execução para decotar do valor exequendo a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 9. Recurso especial provido. (
REsp 1370152/RJ
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART.
85
,
§ 2º
, DO
CPC/2015
. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art.
85
,
§ 2º
, do
CPC/2015
, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art.
85
,
§ 8º
, do
CPC/2015
, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (
REsp 1.746.072/PR
, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. Conforme entendimento já manifestado por esta Corte, "A regra da proporcionalidade - art.
23
do
CPC
- também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (
REsp 1.370.152/RJ
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, "havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (
AgRg no Ag 1.241.668/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). 3. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC/2015
, a serem repartidos entre os advogados dos vencedores. (
AgInt no AREsp 1495240/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020. Sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A DEMANDA ANTE A PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PELO DESPACHO AGRAVADO PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO NO VALOR EXIGIDO POR UM DOS CREDORES. PLURALIDADE DE VENCEDORES REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. SENTENÇA EXEQUENDA QUE ARBITROU A VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL ÚNICO A SER RATEADO ENTRE OS PROCURADORES DOS RÉUS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
87
DO
CPC
. EXCESSO NO CÁLCULO DE UM DOS CREDORES AO PRETENDER A COBRANÇA DO MONTANTE INTEGRAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL FIXADO. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DO ART.
507
DO
CPC/2015
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.CÍVEL -
0004880-19.2020.8.16.0000
- PONTA GROSSA -
REL.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA -
J. 11.05.2020. Sem destaque no original)

A jurisprudência orienta, então, pelo rateio dos honorários quando existe pluralidade de réus com múltiplos procuradores, como é a hipótese dos autos.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SINGULAR QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO QUE A VERBA HONORÁRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) FOI ARBITRADA EM FAVOR DE CADA UM DOS PROCURADORES DAS REQUERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPERTINÊNCIA – PLURALIDADE DE VENCEDORES COM PROCURADORES DISTINTOS – RATEIO PROPORCIONAL NA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA ENTRE OS ADVOGADOS – HONORÁRIOS QUE SÃO FIXADOS EM RELAÇÃO AO OBJETO DISCUTIDO E NÃO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE VENCEDORES OU VENCIDOS – ARTIGO 87 DO CPC – DOUTRINA, PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJPR – DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00032253620258160000 Foz do Iguaçu, Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/04/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em ação indenizatória extinta pela prescrição, na qual figuravam dois réus com procuradores distintos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1 . A questão em discussão consiste em definir se o exequente tem direito a cobrar a totalidade dos honorários sucumbenciais fixados na sentença ou apenas metade desse valor, considerando que havia dois réus vencedores na ação originária, cada um com seu procurador. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O artigo 87 do CPC estabelece a distribuição proporcional do valor fixado a título de honorários sucumbenciais entre os vencidos e o rateio dos honorários pelos integrantes do litisconsórcio vencedor .2. A solidariedade prevista no § 2º do art. 87 do CPC ocorre apenas na hipótese de omissão da sentença e havendo pluralidade de vencidos, o que não é o caso dos autos, onde há apenas um vencido e pluralidade de vencedores.3 . Não se pode impor à parte devedora a responsabilidade pela integralidade do crédito a cada um dos credores, pois interpretação diversa implicaria a limitação do litisconsórcio a dois litisconsortes, violando o limite legal estabelecido pelo artigo 85, § 2º, do CPC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários fixados em favor dos advogados vencedores deverão ser por eles rateados proporcionalmente quando houver pluralidade de vencedores.IV . DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso provido para reformar a decisão, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, limitando-se o crédito à metade do valor postulado.Tese de julgamento: 1. Em caso de pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser rateados proporcionalmente entre os procuradores, não sendo possível a cobrança integral do valor por cada um deles .___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 87, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 874.115/SP, Rel . Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 28/11/2006; STJ, REsp 1370152/RJ, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10/11/2015.(Agravo de Instrumento, Nº 52265083020258217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em: 21-11-2025) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52265083020258217000 OUTRA, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 21/11/2025, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE OS HONORÁRIOS JÁ DEPOSITADOS PELO EXECUTADO FOSSEM DIVIDIDOS ENTRE AMBOS OS PROCURADORES EXEQUENTES, EM IGUAL PROPORÇÃO . PLURALIDADE DE VENCEDORES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 87 DO CPC. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL ÚNICO NA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE RATEIO EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE OS PATRONOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C . Cível - 0059598-29.2021.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 26.04.2022)

A harmonia da jurisprudência no sentido de que a pluralidade de vencedores impõe o rateio proporcional da verba honorária — e não sua multiplicação individual por cada grupo de patronos — determina a solução: o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa deve ser dividido entre os patronos dos dois executados vencedores na medida de suas respectivas contribuições para o resultado favorável, cabendo ao juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença, operacionalizar a repartição caso os patronos envolvidos não cheguem a acordo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
aos Embargos de Declaração opostos por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – em Recuperação Judicial
, para, integrando o acórdão,
esclarecer e complementar
que:

(i)
Os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixados no acórdão embargado nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, foram arbitrados
em benefício de todos os executados vencedores
no incidente da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução, abrangendo a executada
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – em Recuperação Judicial
e o executado
AMARILDO CARLOS DA SILVA
;

(ii)
O percentual de 10% (dez por cento) deverá ser
rateado (50% para cada parte)
, por aplicação analógica do art. 87, §1º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a apropriação da verba integral por apenas um dos grupos de advogados em prejuízo dos demais;

(iii)
O executado
ADELIO SEBASTIÃO DAVID
, declarado revel e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curador especial, não apresentou exceção de pré-executividade nos autos, razão pela qual não integra o rateio da verba honorária ora esclarecida;

Em tudo o mais, fica
mantido integralmente
o acórdão embargado em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026